Tribunal: TJMT
Processo: 1042243-06.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1042243-06.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DANO AO ERÁRIO]

RELATOR:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):
[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), EDLAEL GRACIANO LIMA MARQUES - CPF: 023.577.611-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES RELATOR - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,E DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO." (Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada), EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA. SRA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS 3ª vogal, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL 4º vogal.)

APELAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PERCEPÇÃO DE VALOR SUPERIOR À REMUNERAÇÃO DEVIDA AO SERVIDOR — PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE — DANO AO ERÁRIO — CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO.

SANÇÃO DE MULTA CIVIL — IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA ÚNICA PENALIDADE IMPOSTA AO AGENTE — VALOR CORRESPONDENTE AO PREJUÍZO CAUSADO AOS COFRES PÚBLICOS — OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário a percepção de valor superior à remuneração devida ao servidor que, embora ciente e consciente do fato, não promove o ressarcimento do montante acrescido indevidamente ao seu patrimônio nem adota as providências cabíveis para fazer cessar a ilegalidade.

Não é admissível, em ação de improbidade administrativa, que o ressarcimento ao erário figure de forma isolada como penalidade, porque não é sanção.

Por outro lado, a sanção de multa civil correspondente ao valor do dano a ser ressarcido, cuida-se do patamar mínimo previsto no artigo 12, II, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, tanto em sua redação original quanto na dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edlael Graciano Lima Marques, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública nº 1042243-06.2018.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Apelante ao ressarcimento integral do dano ao erário e ao pagamento de multa civil, em quantia equivalente ao valor do prejuízo causado.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante, o cerceamento ao seu direito de defesa, face ao indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas.

Argumenta que, não restou comprovado o elemento subjetivo do dolo, a qualificar a conduta do Recorrente como ato de improbidade administrativa.

Assevera que, não demonstrada a má-fé do agente público, deve ser considerado que não houve enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

Contrarrazões no id. 147609714.

O parecer ministerial (id. 75945502) se manifestou pela
“necessidade de impor ao demandado a obrigação de ressarcimento ao órgão lesado, nos termos da Lei nº 8.429/92 (alterada pela Lei nº 14.230/2021), sem a aplicação das sanções decorrentes”.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Município de Cuiabá moveu Ação Civil Pública em desfavor de Edlael Graciano Lima Marques.

Narra na exordial que, o Apelante, na qualidade de servidor público municipal, Assessor Parlamentar, teria percebido o salário de Vereador, no período compreendido entre janeiro/2017 a abril/2017, causando prejuízo ao erário na ordem de quarenta e cinco mil reais.

Com base nestes fundamentos, o ente federativo propôs a demanda originária, visando que o Requerido fosse condenado às sanções previstas na Lei de Improbidade.

Sobreveio a sentença objurgada que, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Requerido ao ressarcimento do prejuízo causado ao erário, bem como de pagamento de multa civil, no mesmo valor.

Contra tal decisão se insurge o Apelante.

Pois bem.

Inicialmente, não há falar em cerceamento de defesa face ao indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas.

Oportuno esclarecer que, sequer houve pedido de produção de prova testemunhal.

Ademais, como se sabe, nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária.

Assim, mostra-se incontroverso que o Requerido recebeu valores que não correspondiam ao cargo que ocupava.

Por fim, em consonância ao Tema Repetitivo nº 437, do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes.

Posto isso, rejeito tal argumento.

Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.

Compulsando os autos, verifica-se que, o Apelante exercia o cargo comissionado de assessor parlamentar, junto ao gabinete do Vereador Mario Nadaf, na Câmara Municipal de Cuiabá, percebendo subsídio mensal de aproximadamente um salário mínimo.

Todavia, no mês de janeiro de 2017, deparou-se com o recebimento de vencimentos na ordem de doze salários-mínimos, aproximadamente onze mil reais. Conforme consta da defesa prévia, apresentada no âmbito administrativo,
“imaginando ter recebido uma benção do Deus em que acredita”.

Consoante se extrai, o Apelante
“decidiu esperar, imaginando que se houvesse ocorrido um erro da Câmara ou do Banco, certamente essas instituições estornariam o valor depositado incorretamente em sua conta bancária, o que não ocorreu, pelo contrário, os depósitos se repetiram nos meses de fevereiro, março e abril subsequentes, fazendo com que o Acusado acreditasse firmemente que estava recebendo uma benção do seu Deus.”

Prestado depoimento no âmbito administrativo, o Recorrente afirmou:

“Que teve um sonho e sendo homem de fé, na religião que professa, tem a convicção disso, assim aguardou alguém ou o banco questionar e ninguém falou nada”. “Questionado a procurar o banco ou a Câmara sobre a possibilidade de algum erro, o interrogado afirma que não fez isso pois não tinha tempo, além de acreditar no sonho que teve”.

Nos termos do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação de bens de ente público.

No caso, não há como não reconhecer a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de regência.

No âmbito administrativo, o Apelante reconheceu ter recebido valores de forma indevida, omitindo-se em envidar esforços para a correção da situação, ocasionando o prejuízo ao erário, uma vez que, instado a promover o ressarcimento, este já havia despendido os valores.

Não merece guarida a tese de recebimento de valores de boa-fé, tendo em vista que, a quantia percebida excedia os vencimentos para o cargo ao qual fora contratado, em mais de dez vezes. E afastar tal afirmação, evidencia-se que, o Apelante recebia vencimentos em duplicidade, ou seja, recebia seu regular salário, acrescido da quantia indevida, destinada à remuneração de Vereador.

Assim, forçoso reconhecer a prática de improbidade administrativa, consubstanciado na lesão ao erário, ante a omissão dolosa, a ensejar a apropriação indevida de valores pertencentes ao Município.

No caso, inafastável a cominação de ressarcimento integral do dano e/ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente; para o fim de reparar o prejuízo causado aos cofres públicos, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos em que consignados pelo Juízo de 1º Grau.

Todavia, no que tange à multa civil, evidencia-se que este sancionamento comporta afastamento, face à menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei de improbidade, inobstante o reconhecimento da reprovabilidade da conduta e a inobservância a deveres como lealdade, honestidade e boa-fé.

Nos termos da legislação de regência (art. 17-C), as sanções podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, devendo a sentença considerar

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a natureza e a gravidade da infração cometida, a extensão do dano causado, o proveito patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva e por fim, os antecedentes do agente.

Observados os critérios acima elencados, quanto à multa civil, entendo que as peculiaridades do caso concreto, o sancionamento comporta ser afastado.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
concedo parcial provimento ao recurso
, tão somente para afastar a sanção de pagamento de multa civil, permanecendo a obrigação de integral ressarcimento do dano.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para transcrever parte do seu judicioso voto:

[...] No caso, não há como não reconhecer a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de regência.

No âmbito administrativo, o Apelante reconheceu ter recebido valores de forma indevida, omitindo-se em envidar esforços para a correção da situação, ocasionando o prejuízo ao erário, uma vez que, instado a promover o ressarcimento, este já havia despendido os valores.

Não merece guarida a tese de recebimento de valores de boa-fé, tendo em vista que, a quantia percebida excedia os vencimentos para o cargo ao qual fora contratado, em mais de dez vezes. E afastar tal afirmação, evidencia-se que, o Apelante recebia vencimentos em duplicidade, ou seja, recebia seu regular salário, acrescido da quantia indevida, destinada à remuneração de Vereador.

Assim, forçoso reconhecer a prática de improbidade administrativa, consubstanciado na lesão ao erário, ante a omissão dolosa, a ensejar a apropriação indevida de valores pertencentes ao Município.

No caso, inafastável a cominação de ressarcimento integral do dano e/ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente; para o fim de reparar o prejuízo causado aos cofres públicos, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos em que consignados pelo Juízo de 1º Grau.

Todavia, no que tange à multa civil, evidencia-se que este sancionamento comporta afastamento, face à menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei de improbidade, inobstante o reconhecimento da reprovabilidade da conduta e a inobservância a deveres como lealdade, honestidade e boa-fé.

Nos termos da legislação de regência (art. 17-C), as sanções podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, devendo a sentença considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a natureza e a gravidade da infração cometida, a extensão do dano causado, o proveito patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva e por fim, os antecedentes do agente.

Observados os critérios acima elencados, quanto à multa civil, entendo que as peculiaridades do caso concreto, o sancionamento comporta ser afastado. [...].

No caso, penso que, salvo o sempre devido respeito, não é possível excluir a única sanção (multa civil) imposta ao apelante em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa, visto que o ressarcimento ao erário não se cuida de penalidade, mas de consequência lógica da condenação pela prática de ato ímprobo que causa dano aos cofres públicos.

[...] O ressarcimento ao erário é a reposição da situação ao
status quo ante
. Devolver aquilo que alguém se apropriou indevidamente não é sanção. Sanção pode ser multa, sanção pode ser reclusão, sanção pode ser perda de direito, mas devolver o que não deveria ter tomado não considero que seja uma sanção. [...]. (Excerto do voto do Ministro Luís Roberto Barroso: STF, Tribunal Pleno, RE 852475/SP, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de março de 2019).

Logo, não é admissível, em ação de improbidade administrativa, que o ressarcimento ao erário figure de forma isolada como penalidade, porque não é sanção.

[...] Todavia, apesar da cumulação das referidas sanções não ser obrigatória, é pacífico no âmbito desta Corte Superior o entendimento de que, caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento não pode ser considerado propriamente uma sanção, mas apenas consequência imediata e necessária de reparação do ato ímprobo, razão pela qual não pode figurar isoladamente como penalidade. [...]. Sobre o tema: REsp 1302405/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 02/05/2017; AgRg no AREsp 606.352/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 10/02/2016; REsp 1376481/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 22/10/2015; REsp 664.440/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 175. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1611275/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2018).

Por outro lado, a sanção imposta ao apelante de multa civil correspondente ao valor do dano a ser ressarcido, é razoável e proporcional, mormente, porque, fixada no patamar mínimo previsto no artigo 12, II, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, tanto em sua redação original quanto na dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de
negar provimento
ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

EM 02 DE MAIO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC. (Participaram do Julgamento: Des.Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa Maria Aparecida Ribeiro, Des. Luiz Carlos da Costa.)

SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Após revisitar os autos, mantenho o voto anteriormente proferido.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Mantenho o voto anteriormente proferido.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Mantenho o voto anteriormente proferido, acompanhando
o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interpostos por
Edlael Graciano Lima Marques
, por intermédio da Defensoria Pública
(id. 93182379 - Pág. 1 a 11), em desfavor da sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na
Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa nº 1042243-06.2018.8.11.0041
, e condenou o Apelante ao ressarcimento integral do dano ao erário e ao pagamento de multa civil, em quantia equivalente ao valor do prejuízo causado (id.
91107690 - Pág. 1 a 7).

A ação de origem foi proposta pelo Município de Cuiabá, porque o apelante, servidor público na Câmara Municipal a época dos fatos, percebeu além do valor normal correspondente a sua remuneração (janeiro/2017 - R$ 890,33; fevereiro/2017 - R$ 920,00; março/2017 - R$ 920,00, e abril/2017 - R$920,00), recebeu de forma ilícita, o valor correspondente ao vencimento do Vereador Pedro Nadaf entre os meses de janeiro a abril do ano de 2017, que erroneamente foram depositados em sua conta bancária, totalizando a quantia de R$ 45.835,47 (quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

No voto de lavra do E. Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira foi afastada a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecida a
vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de regência (Lei. 8.429/1992), e concedido parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a sanção de pagamento de multa civil, permanecendo a obrigação de integral ressarcimento do dano.

De forma divergente votou o E. Des. Luiz Carlos da Costa (1° Vogal), para negar provimento ao apelo, por entender que
não é possível excluir a única sanção (multa civil) imposta ao apelante em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa, visto que o ressarcimento ao erário não se cuida de penalidade, mas de consequência lógica da condenação pela prática de ato ímprobo que causa dano aos cofres públicos.

A
E. Desa. Maria Aparecida Ribeiro (2ª Vogal) acompanhou o voto do E. Relator.

O julgamento foi suspenso para aplicação do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De plano, consigno que acompanho a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pontuando ainda que esse capítulo foi unânime no julgamento da Segunda Câmara de Direito Público.

Registro, também, que, restou comprovado que a conduta do apelante em não buscar os meios adequados para reverter o recebimento indevido dos valores mencionados aos cofres públicos constituiu
omissão dolosa
, e se enquadra nas previsões da atual Lei de Improbidade Administrativa.

Desse modo, é igualmente unanime o posicionamento quanto o
ressarcimento integral do dano para reparação do prejuízo causado aos cofres públicos.

A divergência que ensejou a extensão da técnica de julgamento surgiu em relação ao afastamento da multa civil
.

O E. Relator consignou em seu voto que:

Assim,
forçoso reconhecer a prática de improbidade administrativa, consubstanciado na lesão ao erário, ante a omissão dolosa, a ensejar a apropriação indevida de valores pertencentes ao Município
.

No caso, inafastável a cominação de ressarcimento integral do dano e/ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio do agente; para o fim de reparar o prejuízo causado aos cofres públicos, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos em que consignados pelo Juízo de 1º Grau.

Todavia,
no que tange à multa civil, evidencia-se que este sancionamento comporta afastamento, face à menor ofensa aos bens jurídicos tutelados pela lei de improbidade, inobstante o reconhecimento da reprovabilidade da conduta e a inobservância a deveres como lealdade, honestidade e boa-fé
.

Nos termos da legislação de regência (art. 17-C), as sanções podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente
, devendo a sentença considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a natureza e a gravidade da infração cometida, a extensão do dano causado, o proveito patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva e por fim, os antecedentes do agente.

Observados os critérios acima elencados, quanto à multa civil, entendo que as peculiaridades do caso concreto, o sancionamento comporta ser afastado.
Destaquei.

Em sentido contrário, o voto que ensejou a divergência, consignou que:
“(...)

não é admissível, em ação de improbidade administrativa, que o ressarcimento ao erário figure de forma isolada como penalidade, porque não é sanção
”. Destaquei.

Da leitura do dispositivo da sentença verifica-se que o apelante foi condenado pela prática dos atos de improbidades tipificados no art. 10,
caput
e inciso I, do art. 11, da Lei 8.429/92, e consequentemente,
nas sanções descritas no art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992
.

O artigo 12 da Lei 8.429/92 prescreve
as sanções a serem aplicadas aos responsáveis pelas práticas de atos ímprobos,
vejamos:

Art. 12.
Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial
, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações,
que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente
, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) anos; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II -
na hipótese do art. 10 desta Lei
,
perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
se concorrer esta circunstância
, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 12 (doze) anos,
pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano
e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 12 (doze) anos; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III
- na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente
e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Além das quatro modalidades de sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa: 1)
Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente
, 2)
Multa civil
, 3)
Proibição de contratar com o poder público
, e 4)
Proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário
, a Constituição Federal prevê ainda mais duas modalidades de sanções, sendo elas: 1) a
Suspensão dos Direitos Políticos
, e 2) a
Perda da Função Pública
.

Com advento da Lei nº 14.230/2021 houve alteração na redação do artigo 12 da LIA, passando a fazer referência ao “ressarcimento integral do dano” apenas no “
caput
” do dispositivo, deixando, de tal modo, de qualificá-lo, nos incisos do aludido artigo.

Denota-se que, a supressão do “ressarcimento integral do dano” do rol das sanções previstas nos incisos do artigo 12 conduz ao raciocínio de que a recomposição do dano não constitui, necessariamente, uma sanção, mas somente uma consequência pratica do ilícito que causou o prejuízo ao erário.

Antes mesmo da reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021, a doutrina já ensinava que “[a]
recomposição do dano patrimonial, a rigor, independe da caracterização do ato como de improbidade, pois é perfeitamente possível que estejam presentes os pressupostos para a responsabilização civil sem que se possa afirmar que há improbidade, por ausência de seus contornos específicos
” (NEIVA, José Antonio Lisbôa. Improbidade Administrativa: legislação comentada artigo por artigo: doutrina, legislação e jurisprudência. 5. ed., rev. e atual. – Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 191/192).

Portanto, entendo
o ressarcimento integral do dano patrimonial não constitui, necessariamente, uma sanção, mas somente uma consequência da prática do ilícito que causou prejuízo ao erário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enfatiza que o
ressarcimento
integral do dano, quando houver, sempre será aplicado em conjunto com alguma ou algumas das demais sanções previstas para os atos ímprobos.

Nesse sentido, recente julgado da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA ATENDER INTERESSE PRIVADO DE AGENTES PÚBLICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE RESULTOU EM PERDA TOTAL DE AUTOMÓVEL E MORTE DE UM DOS OCUPANTES.
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, EM ORDEM A MANTER APENAS A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR O PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Na espécie, restou incontroverso que os agravantes, ex-Prefeita e ex-Secretário de Administração do Município de Campo Alegre de Goiás/GO, agiram com dolo específico de utilizar, para transporte de convidados a uma festa de aniversário realizada em sua propriedade rural, veículo automotor pertencente à Prefeitura, ocasião em que ocorreu acidente de trânsito que provocou a perda total do automóvel e a morte de um de seus ocupantes.

2. As instâncias de origem, com base em aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, condenaram os agravantes pela prática dos atos de improbidade administrativa de que tratam os arts. 10, II e XIII, e 11, caput, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhes a obrigação de ressarcir integralmente o valor do dano causado ao erário e as penalidades de pagamento de multa civil em montante equivalente ao valor do dano e de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

3. Nesse contexto,
a pretendida readequação das sanções (em ordem a manter tão somente a obrigação de ressarcir o prejuízo ao erário) não merece acolhimento. Primeiramente porque, de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim consequência necessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao Erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma das sanções legais previstas no art. 12 da Lei n. 8.429/1992" (AgInt no REsp 1.616.365/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/10/2018).

4. (...)

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.628.745/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.) Destaquei.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente relator, acompanho o voto proferido pelo 2° Vogal (Des. Luiz) para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e manter na íntegra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

V O T O

EXMO SR DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do 1º Vogal, o Des. Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023